Tribunal: TJDFT
Processo: 0755831-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755831-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA IMPETRANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DE C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, que, nos autos do processo n. 0766601-98.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP (ID 79649119 – Pág. 81/85). O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão, sustentando que não houve situação de flagrância nos moldes do art. 302 do CPP, pois o paciente foi abordado em local diverso daquele onde ocorreu a apreensão da droga, inexistindo perseguição ininterrupta ou apreensão de entorpecentes em sua posse direta. Salienta haver nulidade por violação de domicílio, uma vez que, “embora os policiais tenham alegado que o paciente se deslocava até sua residência para buscar objetos supostamente relacionados à traficância, o ingresso no domicílio não foi precedido de mandado judicial e tampouco estava amparado em fundadas razões objetivas.” Ressalta, quanto ao ponto, não ter havido apreensão de qualquer substância entorpecente no interior da residência do paciente. Argumenta a fragilidade dos indícios de autoria, ressaltando divergências na descrição física feita pelo usuário, ausência de registros audiovisuais e inexistência de prova material concreta que vincule o paciente à traficância. Aduz que a decisão preventiva se baseou em fundamentação genérica e em antecedentes antigos, descontextualizados, não podendo justificar a segregação cautelar. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado. Destaca, ainda, a grave condição de saúde do paciente, portador de deficiência permanente na perna e histórico de infecções recorrentes, o que torna o ambiente prisional incompatível com cuidados médicos adequados, representando risco concreto à sua integridade física. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou a substituição por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, o impetrante requer o relaxamento da prisão do paciente, sob a alegação de que a prisão em flagrante se mostra ilegal, tendo em vista o custodiado ter sido abordado em local diverso daquele onde ocorreu a apreensão da droga, inexistindo perseguição ininterrupta ou apreensão de entorpecentes em sua posse direta. Salienta, ainda, a existência de nulidade, em vista da violação de domicílio, considerando que o ingresso não foi precedido de mandado judicial, tampouco foi amparado por fundadas razões objetivas. Formula, ainda, pedido subsidiário voltado à colocação do paciente em prisão domiciliar, em vista do seu grave estado de saúde (comprovado por fotografia e documentos médicos que apresenta), o qual, como afirma, pode se agravar no ambiente prisional. Contudo, compulsando os autos originários, tem-se que os referidos pedidos, assim como os documentos referentes ao estado de saúde do paciente, não foram submetidos à apreciação do magistrado de origem, não se vislumbrando, por conseguinte, o seu exame no ato coator. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas e documentos, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 0714252-58.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. A apreciação do pedido diretamente pelo tribunal, sem prévio exame pelo juízo competente, implicaria supressão de instância. Ademais, a análise de prova é vedada na via estreita do habeas corpus. 7. Não se identifica constrangimento ilegal que justifique a concessão de ordem de ofício, especialmente porque o paciente recebe tratamento clínico e há providências para fornecimento do medicamento no sistema penitenciário. IV. DISPOSITIVO 8. 8. Habeas corpus não conhecido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 647-A; Portaria Conjunta TJDFT n. 40/2024; Resolução/CNJ n. 213/2015. (Acórdão 1993570, 0716004-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025, grifo nosso) Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, não se verifica inconteste ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Quanto ao primeiro pedido (relaxamento da prisão), ao que se extrai dos depoimentos havidos na fase inquisitorial, a prisão em flagrante está apoiada por ação realizada pela Seção de Repressão às Drogas, em vista de denúncias de tráfico de drogas na região, não havendo, nesta análise superficial, qualquer elemento que possa subsidiar as teses de nulidade suscitadas pelo impetrante. De mais a mais, o decreto de nulidade processual exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível, em sede liminar, infirmar a narrativa fática acolhida em primeiro grau. Acerca do tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO E AGRESSÕES POLICIAIS. MATÉRIAS NÃO EXAURIDAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. Alegações de nulidade do flagrante em razão de invasão domiciliar sem mandado judicial e de agressões policiais não foram objeto de apreciação exauriente na origem e demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2.1. Habeas corpus parcialmente conhecido. (...) 8. Ordem conhecida em parte e denegada. (Acórdão 1962006, 0749272-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025, grifo nosso) Em relação ao pedido subsidiário (prisão domiciliar), embora o impetrante tenha colacionado documentos que indicam que o paciente é acometido pela deficiência relatada (ID’s 79649121 ao 79649125), não há provas inequívocas acerca da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. Nessa perspectiva, resta ao impetrante submeter a questão ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Feitas tais considerações, passa-se à apreciação do pedido liminar de revogação da prisão preventiva ou de substituição da segregação por outras medidas cautelares. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. Traçadas tais premissas, passa-se à apreciação do caso em concreto. Primeiramente, vale conferir os fundamentos adotados pelo d. Juízo do NAC para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, objeto desta impetração (ID 79649119 – Pág. 81/85): confe (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, inclusive a representação da autoridade policial, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Na hipótese em tela, presente as condições previstas no art. 313, I e II, do CPP, por se tratar de crime com pena máxima superior a 4 anos, além de existir reincidência. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Conforme relatos das testemunhas policiais, o custodiado foi flagrado em atividade de traficância em local conhecido como ponto de venda de drogas, realizando transações rápidas com usuários, sendo certo que um usuário confirmou a compra de entorpecente com indivíduo das mesmas características (vestimenta, idade). Consta ainda a apreensão de 9 porções de maconha já fracionadas, considerável quantia em espécie, com forte odor da substância, além de bolsa com odor de droga nas imediações. A dinâmica revela atividade criminosa habitual e estruturada, evidenciada não apenas pelo monitoramento policial, mas também pelo fato de o agente voltar repetidas vezes à sua residência para reabastecer-se, indicando continuidade delitiva e risco concreto de reiteração. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O autuado já foi condenado anteriormente por outros crimes, vide FAP de ID 259587134, inclusive por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva. No presente caso, a reincidência e reiteração delitiva e gravidade concreta do fato, praticado, evidencia o acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição mesma natureza. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) Ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. A decisão atacada não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade do paciente e o risco efetivo à ordem pública. A propósito, o juízo a quo destacou a apreensão de porções de maconha acondicionadas para venda, dinheiro e bolsa com odor de entorpecente e depoimentos convergentes de policiais e usuário, apontando indícios suficientes de autoria e materialidade. De fato, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 está caracterizada, especialmente, pelos seguintes documentos constantes do ID79649119: auto de prisão em flagrante (Pág. 5/8), auto de apresentação e apreensão, em que consta não só as substâncias apreendidas, como também os valores em espécie, em notas diversas, exalando forte odor de maconha (Pág. 13 e Pág. 92), ocorrência policial (Pág. 19/23), Relatório Final do Procedimento Policial (Pág. 25/28) e laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Pág. 57/61 e Pág. 88/914). Insta consignar que os referidos laudos técnicos apontaram que as substâncias apreendidas se referem à maconha, sendo: 9 porções de 5,37g; 1 porção 1,90g; 1 porção 11,79g; 1 porção de 11,10. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, confiram-se excertos do Relatório Final do Procedimento Policial (ID 79649119 - Pág. 27/28): (...) Quanto à autoria, o conjunto probatório indica, em tese, o envolvimento de FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA na prática do delito de tráfico de drogas, pelos seguintes fundamentos: 1. Os depoimentos dos policiais civis DYEGO JARDIM MENDONÇA e ALEXANDRE DA SILVA TRANNIN são firmes, coesos e convergentes entre si, descrevendo monitoramento prévio, dinâmica típica de tráfico (encontros rápidos, ida e volta a entulhos em lote abandonado, retirada de objetos do chão e troca por dinheiro) e apontando o mesmo indivíduo, de camisa azul, calça jeans e chinelo branco, como responsável pelas negociações; 2. A abordagem de ÉRIK HENRIQUE CEZARIO DA SILVA imediatamente após contato com o suspeito monitorado, portando maconha, confirma a existência de comércio de entorpecentes no exato local observado pela equipe, em intervalo de tempo extremamente reduzido entre a negociação e a apreensão da droga; 3. O usuário Érik, embora não tenha indicado o nome do vendedor nem realizado reconhecimento formal, descreveu com detalhes as características físicas e de vestimenta do vendedor (homem de certa idade, baixa estatura, pele parda, cabelo grisalho ralo, camisa azul, calça jeans e chinelo branco), coincidindo integralmente com a pessoa monitorada pelos policiais, posteriormente identificada como FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA; 4. As porções de maconha localizadas no ponto em que o indiciado costumeiramente se abaixava após ir e voltar de sua residência, em frente a lote abandonado e em meio a entulhos, são semelhantes à droga apreendida com o usuário, revelando padrão de fracionamento e acondicionamento compatível com venda a varejo; 5. A apreensão, na residência do indiciado, de expressiva quantia em espécie, exalando forte odor de maconha, sem justificativa plausível de origem lícita, aliada à bolsa com forte cheiro de entorpecente nas proximidades do imóvel, reforça a tese de que o local servia de apoio à atividade de tráfico; 6. A negativa genérica do indiciado, que primeiro alegou estar em casa cuidando das crianças (em contradição com o monitoramento externo) e, em seguida, optou por permanecer em silêncio, não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos pela ação policial e pelo depoimento do usuário, que apontam, de forma harmônica, para a prática de tráfico de drogas na forma descrita. (...) Rememore-se que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, é possível extrair dos depoimentos do comprador e dos policiais que há fortes indícios de atos de mercancia de entorpecentes praticados pelo paciente. Além de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão do modus operandi supostamente empregado pelo paciente, o qual está descrito no depoimento prestado pelo agente policial Dyego Jardim Mendonça (corroborado pelo depoimento do agente policial Alexandre Rrannin), condutor do flagrante (ID 79649119 - Pág. 21/22): (...) Que, durante o monitoramento, o depoente observou um indivíduo trajando camisa azul e calça jeans em atitude suspeita nas proximidades de uma lanchonete. Que tal indivíduo realizava rápidos encontros com pessoas que apresentavam características de usuários de drogas, deslocando-se, em seguida, até entulhos existentes em frente a um lote abandonado. Que foi possível visualizar, em diversas ocasiões, o suspeito retirando objetos do chão, em meio aos entulhos, e entregando-os às pessoas com quem mantinha contato. Que também foi possível constatar que alguns desses indivíduos entregavam quantias em dinheiro ao suspeito antes de receber o objeto retirado dos entulhos. Que, após diversas negociações suspeitas serem observadas, o restante da equipe logrou êxito em abordar um dos indivíduos que acabara de trocar objetos com o suspeito monitorado. Que, em revista pessoal, a equipe localizou maconha com o abordado, o qual confirmou os detalhes da negociação, os quais eram condizentes com o que havia sido previamente informado para a equipe. Que cumpre salientar que, durante a vigilância, o depoente também percebeu que o suspeito se deslocava até uma residência situada na QR 613, Conjunto 4, Lote 16, de onde aparentemente buscava objetos que posteriormente eram escondidos nos entulhos da via pública. (grifo nosso) Com efeito, o fato de o paciente retornar à sua residência por diversas vezes para, em tese, buscar entorpecentes, colocá-los nos entulhos em frente a um lote abandonado e comercializá-los revela uma estrutura minimamente organizada para a disseminação das drogas, indicando que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos, facilitando a reiteração delitiva. Some-se a isto o fato de o paciente já ostentar condenação por outros delitos (ID 79649119 – Pág. 39/47). A situação se insere, outrossim, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF,17 de dezembro de 2025 Desembargadora Simone Lucindo Relatora